Tribunal: TJPA
Processo: 0020619-41.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020619-41.2015.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES SA

APELADO: J C ARAUJO INDUSTRIA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - ART. 485, INCISO III, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE - APLICAÇÃO DO

§ 1º
, DO ARTIGO 485, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por inércia, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competia, exige a intimação pessoal para suprir a falta
no prazo de 05 (cinco) dias, conforme regramento insculpido no
§ 1º
, do art. 485, do
CPC
.

2. Nessa senda, imperiosa revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do CPC,
o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída.

3.
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, anulando a
sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
e como apelada
J C ARAUJO INDUSTRIA COMERCIO
S.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020619-41.2015.8.14.0201

APELANTE:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

APELADO
:
J C ARAUJO INDUSTRIA COMERCIO ALIMENTOS LTDA.

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por si em desfavor de
J C ARAUJO INDUSTRIA COMERCIO ALIMENTOS LTDA.
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e VI, do CPC.

Em sua exordial (ID
11588592
), narra o autor/apelante ter firmado com a empresa requerida proposta de solicitação de cartão de crédito/compra da bandeira Visa Compras Internet Cent, Bndes, pelo qual a demandante comprometeu-se a, mensalmente, saldar a respectiva fatura na data se sua escolha, tendo esta deixado de adimplir com as obrigações pactuadas.

Juntou o exequente, documentos de ID
11588595/1588596
nos autos.

No ID
13109792, foi determinado a intimação via postal da empresa requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Por sua vez, a empresa autora apresentou manifestação (ID 13109794), requerendo a prosseguimento da demanda, com a realização das diligências anteriormente requeridas.

No ID 13109808, foi certificado que a empresa requerida não apresentou contestação, apesar de devidamente citada.

Em decisão de ID 13109809, o Juízo a quo decretou a revelia da empresa requerida.

Ato contínuo, prolatou o Juízo
“a quo”
sentença (ID
13109814
), no sentido de extinguir o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, III e Vi, do CPC, condenando o banco requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerente

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
., interpôs Recurso de Apelação (ID
13109815
), alegando, em síntese, que p
ela simples análise do andamento processual, é possível observar o apelante a todo tempo foi diligente, atendendo regularmente a todas as intimações, salientando que as razões utilizadas nos fundamentos da sentença para extinguir o Feito sem análise do mérito não se sustentam, pois não houve qualquer intimação da parte Apelante para dar prosseguimento ao Feito.

Destaca que, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, para que se cogite a hipótese de extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que não ocorreu nestes autos.

Pleiteou, assim, pelo provimento do recurso em análise, para que reformada a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
13109821
.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da
sentença
proferida em

primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, III e VI, do CPC, em razão da inércia da parte autora em promover as diligências e atos que lhe competiam.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, que o Juízo teria se precipitado, uma vez que, sem que fosse intimado pessoalmente da possibilidade de extinção, ou seja, intimado para dar prosseguimento ao feito, ou mesmo sem ter havido qualquer requerimento da parte requerida, determinou a extinção da demanda sem resolução de mérito.

Com efeito, para que houvesse a extinção do feito nos termos da decisão exarada pelo juízo
a quo
, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do que dispunha o §1°, do art. 485 do CPC, vigente à época.
In verbis:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

In casu
, o magistrado de origem entendeu pela configuração da hipótese de abandono de causa em razão da inércia do autor em movimentar o processo há mais de 30 (trinta) dias, contudo, compulsando os autos, observa-se que não houve a diligência pertinente para que o autor fosse intimado pessoalmente para apresentar manifestação quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual restou inobservada a exigência de intimação pessoal da parte que se encontrar em estado de inércia, nos termos do regramento alhures destacado.

Sobre o assunto colaciona-se os julgados:

“Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Sentença de extinção por abandono da causa (artigo 485, III, do CPC)–
Insurgência do exequente em razão da falta de nova intimação para fins de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam – Não observância do § 1º do artigo 485 do CPC antes da prolação da sentença - Necessidade de nova intimação da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias – Abandono da causa não configurado – Acolhimento da pretensão do recurso
- Extinção indevida da execução fiscal – Sentença anulada – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 15426451220198260224 SP 1542645-12.2019.8.26.0224, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 06/11/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2022).” (Negritou-se).

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO EXEQUENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS PREJUDICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, VI DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. Execução extinta com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Todavia, restou evidente que a referida decisão foi desencadeada pela ausência de movimentação do apelante no cumprimento da determinação judicial. Caberia a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC, que dependia do cumprimento do requisito previsto no artigo 485, § 1º do CPC, qual seja, a intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito. Providência não tomada pelo juízo. Prejudicado o recurso adesivo interposto pelo advogado dos executados. Extinção da ação afastada em segundo grau. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

(TJ-SP - AC: 05779659120008260100 SP 0577965-91.2000.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/10/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Na mesma linha este E. Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MP PARA ACOMPANHAR O FEITO. ...Ver ementa completa NULIDADES PROCESSUAIS CARACTERIZADAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1) In casu, vislumbrou-se a configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto nos incisos VI do mesmo dispositivo legal. Sentença com equívoco no fundamento jurídico.
2) Sendo assim, a extinção do feito por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte, constitui error in procedendo, eis que inobservada a regra contida no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil/15
. 3) A falta de intimação do Ministério Público para acompanhar o feito em que deva intervir, implica nulidade processual, nos termos do art. 279 do CPC; 4) Uma vez identificada violação ao princípio do devido processo legal a anulação da sentença é medida que se impõe. 5) Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA 00170549620178140040, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021).” (Negritou-se).

Destarte, em que pese o artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023